Tribunal: STF
Processo: ARE 1515919
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Artur Jenichen Filho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que deu provimento à apelação “a fim de afastar a aplicação da anterioridade tributária anual, mantida a anterioridade nonagesimal, nos termos da fundamentação supra e (...) dar por prejudicada a remessa necessária, ante jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (fl. 7, e-doc. 102).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 128).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. b e c do inc. III do art. 150 e os incs. VII, VIII e XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Argumenta que “a Lei Complementar n.º 190/2022 criou novo tributo, qual seja, o DIFAL, uma vez que as normas anteriores que pretendiam institui-lo eram inconstitucionais, por não se tratarem de lei complementar federal, e que, portanto, a cobrança de tal imposto durante o ano de 2022, ou ao menos durante os primeiros 90 (noventa) dias após a publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, é inconstitucional por ausência de observância ao Princípio da Anterioridade, reconhecido pelo próprio legislador em sede do art. 3º da Lei Complementar n.º 190/2022” (fl. 8, doc. 152). 



    Pede “conhecimento do presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, visto que presentes todos os pressupostos para sua admissibilidade; 



    Que seja determinada a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do tema pelo Supremo Tribunal Federal, o que ocorrerá nos autos das ADIs n.º 7.066, 7.070 e 7.078, para que não haja o risco de serem proferidos entendimentos conflitantes, sendo posteriormente aplicado, aqui, o entendimento que será consolidado pela Corte; 



    Pela intimação do Recorrido para, querendo, contrarrazoar o presente Recurso Extraordinário; 



    Caso não se entenda pela suspensão da ação até o trânsito em julgado do tema pelo STF, que seja dado provimento ao recurso, de modo que seja reconhecida a necessidade de observância ao Princípio da Anterioridade, para que não possa haver cobranças de DIFAL referentes à operações interestaduais destinadas à consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado de Santa Catarina, referente à fatos ocorridos em 2022 ou, ao menos, antes do decurso do prazo de 90 dias, uma vez que a Lei Complementar n.º 190/2022, que instituiu tal tributo, foi publicada em 05/01/2022. 



    Subsidiariamente, seja dado provimento ao recurso, de modo que seja reconhecida a ilegalidade das Leis Estaduais n.ºs 16.853/2015 e 10.297/96, para que não possa haver cobranças de DIFAL referentes à operações interestaduais destinadas à consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado de Santa Catarina, referente à fatos ocorridos em 2022 ou posteriores em razão da ausência de lei estadual que regulamentou o ICMS-DIFAL no Estado de Santa Catarina posteriormente à Lei Complementar n.º 190/2022, que instituiu tal tributo, publicada em 05/01/2022” (sic, fls. 20-21, e-doc. 152).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 163).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a decisão monocrática em questão foi proferida sem o cumprimento dos requisitos estipulados pelo art. 932 c/c 1.011 do CPC/15” (fl. 5, e-doc. 178). 



    Pede “provimento ao presente Agravo, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto ou sua conversão em Agravo Interno pela aplicação do princípio da fungibilidade” (fl. 10, e-doc. 178).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Artur Jenichen Filho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que deu provimento à apelação “a fim de afastar a aplicação da anterioridade tributária anual, mantida a anterioridade nonagesimal, nos termos da fundamentação supra e (...) dar por prejudicada a remessa necessária, ante jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (fl. 7, e-doc. 102).



    Este Supremo Tribunal assentou ser a decisão possibilitadora do recurso extraordinário a proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois necessário o esgotamento da jurisdição na origem. 



    Na espécie vertente, a questão foi dirimida por decisão monocrática, contra a qual ainda caberia a interposição, no Tribunal de origem, do agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Essa circunstância atrai a incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal e inviabiliza o recurso extraordinário, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pela inexistência de dúvida objetiva em relação ao recurso pertinente. Assim, por exemplo



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática, passível de recurso no âmbito do Tribunal de Justiça. 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade na espécie, ante a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, configurando, assim, o manejo do extraordinário erro grosseiro. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.136.841-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.058.369-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2017).



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reajustes e revisões. Benefício. Renda mensal inicial. Ausência de exaurimento das vias recursais ordinárias. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Juizado Especial Federal da 3ª Região. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.486.996-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR SUPOSTA DESERÇÃO. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.444.650-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário. A decisão daquele Tribunal Superior no recurso especial transitou em julgado em 12.9.2024. (e-docs. 217 e 221).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora